Tribunal: TJES
Processo: 5010878-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Execução Instaurada Antes de Condição ou Termo; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010878-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUNTER FEDERICI JUNIOR

AGRAVADO: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para admitir o processamento de exceção de pré-executividade em ação de execução de honorários advocatícios. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando que não foi considerada a exigibilidade dos honorários pactuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à exigibilidade dos honorários advocatícios e a possibilidade de reexame da matéria por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito.

4 - O acórdão embargado analisou expressamente a possibilidade de conhecimento da exceção de pré-executividade quando se discute a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, afastando a necessidade de embargos à execução.

5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que questões de ordem pública, como os requisitos do título executivo, podem ser conhecidas a qualquer tempo, independentemente de embargos à execução, não havendo omissão na decisão embargada.

6 - A alegação da embargante reflete mero inconformismo com a decisão, buscando rediscutir o mérito sob a roupagem de suposta omissão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

A análise da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo é matéria de ordem pública e pode ser arguida em exceção de pré-executividade, independentemente de embargos à execução.

A inexistência de vícios no acórdão embargado impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 803.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.534.942/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 24.06.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 2ª Seção, j. 11.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010878-60.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ADRIANE ALMEIDA OLIVEIRA

EMBARGADO:
GUNTER FEDERICI JUNIOR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ADRIANE ALMEIDA OLIVEIRA
(ID nº 11616480) em face do v. Acórdão (ID nº 11226475), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que conferiu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GUNTER FEDERICI JUNIOR,
para reformar a decisão recorrida e admitir a exceção de pré-executividade (ID nº 40587528), determinando seu regular processamento.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado fora omisso e contraditório uma vez que não considerou-se o sucesso obtido pela advogada embargante em ações ajuizadas em favor do agravante, ratificando assim, a exigibilidade dos honorários pactuados.

É, em resumo, o relatório.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em ação de execução de honorários advocatícios, sob o fundamento de que as questões suscitadas deveriam ser discutidas em embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há uma questão em discussão: verificar a possibilidade de análise, por meio de exceção de pré-executividade, dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - As questões relativas aos requisitos do título executivo – certeza, liquidez e exigibilidade – são de ordem pública e podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, inclusive em sede de exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4 - A exceção de pré-executividade é cabível quando não há necessidade de dilação probatória e a matéria alegada é passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, como no caso dos requisitos do título executivo.

5 - A decisão recorrida não analisou o mérito da exceção de pré-executividade, limitando-se a afastar a possibilidade de seu conhecimento, o que contraria a jurisprudência que admite a arguição de nulidade da execução por ausência de exigibilidade do título em qualquer fase processual.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso provido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5010878-60.2024.8.08.0000; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 4a Câmara Cível; Data: 24.10.2024).

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal

de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao

disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na

decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para

correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
,
via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do

mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração,

eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na

hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão,

contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da

decisão surja como consequência necessária” (STJ - EDcl no AgInt no REsp

n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em

28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado,

decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer

outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por

esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou
:

(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)

(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

(...) Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.

(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso dos autos, o
voto condutor do
aresto vergastado consignou expressamente que
:

“
Consoante determinação contida no artigo 803, inciso III, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é nula a execução se não corresponder à obrigação líquida, certa e exigível,
ou se for instaurada antes de se verificar a condição ou termo
, podendo tal nulidade ser pronunciada de ofício pelo Juízo, ou a requerimento da parte,
independentemente da oposição de embargos à execução
,
in verbis:

[... ] Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial
não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III -
for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo
.

Parágrafo único.
A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. [...]

Fixadas tais premissas, tratando-se de argumento atinente à
higidez do título executivo
, verifica-se que a decisão recorrida afasta-se do entendimento consolidado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
as questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade),
por se tratarem de matéria de ordem pública
, podem ser arguidas à qualquer tempo,
independentemente de oposição de embargos
,
não se submetendo aos efeitos da preclusão
.”

Além disso,
a embargante requer a análise dos argumentos aduzidos
em sua
peça de defesa
, contudo, consoante expressamente delineado no
decisum

recorrido,

a
s demais matérias d
ebatidas pela ora embargante
não devem ser objeto de análise no presente agravo,
sob pena de supressão de instância, eis que o Juízo singular não adentrou no mérito das alegações feitas pelo executado em sua peça de defesa, cingindo-se em refutar a possibilidade de análise das teses alegadas em sede de exceção de pré-executividade, o que foi afastado pelo v. Acórdão embargado.

Vê-se, portanto, que
ao proferir
o v. Acórdão embargado,
este Órgão Colegiado
analisou a matéria controvertida e deu a solução que
entende
u
adequada.

Destarte, o que
a e
mbargante reputa como omissão é, de fato, mero o inconformismo com a solução dada ao ca
so concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Destarte, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, tendo havido manifestação expressa e clara por parte deste Órgão Colegiado acerca de toda a matéria suscitada pelo agravante, e passível de análise pelo Juízo
ad quem
, cingindo-se a ora embargante a reprisar os argumentos meritórios que não foram objeto da decisão vergastada, demonstrando seu caráter meramente protelatório no que se refere à higidez do título executivo.

Neste sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civi
l, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado"
(EDcl nos EDcl no AgRg na AR n. 3.817/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/4/2008, DJe de 12/5/2008). Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2017, DJe de 20/2/2018.

4.
A reiteração de alegações já expressamente enfrentadas demonstra o caráter protelatório desses segundos embargos de declaração, a ensejar a imposição de multa ao embargante, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.534.942/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Ex positis
, não se vislumbra indigitada omissão passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito,
negar-lhes
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o voto de relatoria.